Tribunal: TCU
Processo: 042.415/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13416/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.415/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailson Fernandes da Silva (XXX.521.574-XX); Adriana Ribeiro (XXX.260.658-XX); Ailton Goncalves dos Santos (XXX.950.578-XX); Airton da Silva Gonzalez (XXX.247.770-XX); Alessandra Regina Leite (XXX.185.688-XX); Alison Silva de Souza (XXX.567.752-XX); Ana Silvia de Souza Magalhaes (XXX.907.572-XX); Cintia Carla de Avelar Santos (XXX.832.337-XX); Leoni Francisca de Souza Batista (XXX.907.449-XX); Luciana Aranha Oliveira Bustamante (XXX.541.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.